Tribunal: TJDFT
Processo: 0709706-10.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0709706-10.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: DANILO DA CUNHA MACHADO D E C I S Ã O Após a interposição do recurso de apelação em ID 43153515, requereu o apelante a desistência do apelo. Nesse quadro, com fundamento no artigo 998 do CPC, HOMOLOGO a desistência do recurso interposto pelo BANCO ITAUCARD S.A., nos termos do pedido de ID 45826051. Retire-se de pauta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de abril de 2023. ANA CANTARINO Relatora